Tribunal: TJDFT
Processo: 0706020-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706020-36.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CATARINA THAIS GOMES DA SILVA RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ITALIA DESPACHO Na petição de ID 27362781, o recorrido CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ITÁLIA informa a realização de acordo e pugna pela homologação. Intime-se a recorrente CATARINA THAIS GOMES DA SILVA para, no prazo de 5 (cinco) dias, ratificar os termos da transação de ID 27362781. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007